Tribunal: TJDFT
Processo: 0720134-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PENHORA DE VALORES. SISBAJUD. PESSOAS FÍSICAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Os devedores são responsáveis pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros.
2. A determinação de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD não se confunde com penhora salarial periódica, como alega a parte agravante.
3. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.
4. A penhora de R$495,42 não se revela apta a comprometer a subsistência familiar, mormente diante da renda salarial líquida de R$6.715,09.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.